Tribunal: STF
Processo: ARE 1353127
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo (eDOC 13, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO.



    Na alienação fiduciária em garantia, a propriedade é transferida ao credor, ainda que de forma resolúvel (art. 1.361/CC), pelo devedor fiduciante, que conserva apenas a posse direta do bem, do qual se torna depositário.



    Tendo a legislação estadual eleito como contribuinte do imposto o proprietário do veículo, cabe à instituição financeira credora, na qualidade de proprietária fiduciária, a assunção do ônus tributário.



    Recurso conhecido e não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 146, III, "a" e "b" e 155, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a suspensão do presente feito até decisão definitiva a ser proferida no RE 727.851/MG.



    No mérito, sustenta, em síntese, que (eDOC 15, p. 9-14):



    “33. Nesse sentido, considerando que a hipótese de incidência do IPVA, à luz do artigo 155, III, da Constituição Federal, atina-se exclusivamente à "propriedade de veículo automotor", conclui-se que o Texto Constitucional outorgou aos Estados e ao Distrito Federal a competência tributária — limitada — de instituir tributo tão somente contra aquele particular que seja proprietário de automóveis -e esse é o único sujeito passível de suportar o gravame.



    (…)



    47. Desta forma, o v. acórdão recorrido, por atribuir a sujeição passiva à pessoa que não possui qualquer relação com a regra matriz de incidência prevista no artigo 155, inciso III, da Constituição Federal (proprietário de veículo automotor), padece de vicio insanável de inconstitucionalidade, motivo pelo qual há de ser reformado para o fim de restabelecer a vigência do referido dispositivo constitucional, determinando-se o afastamento das exigências fiscais de IPVA dirigidas ao Recorrente.



    (…)



    53. Ora, se o IPVA é tributo que incide sobre a propriedade de veículos automotores, conforme balizamento constitucional, é flagrante a insubsistência de lei local que vise, ao arrepio do disposto nos artigos 1.228, 1.364 e 1.365 do CC e artigos 110 e 124 do CTN, imputar a responsabilidade pelo recolhimento da exação também ao credor fiduciário, frise-se, que jamais reuniu, reúne ou reunirá os atributos da propriedade quanto ao veículo.



    (…)



    60. Assim, resta concluir que, a Lei Estadual não tem validade face à legislação federal, uma vez que tenta, a uma, estender o conceito de propriedade previsto no artigo 1.228 do CC, cuja definição depende de interpretação sistêmica, contemplando igualmente o disposto nos artigos 1.364, 1.365, 1.367 e 1.368-6 do mesmo Diploma Civil, por força do artigo 110 do CTN, bem como, a duas, imputar suposta responsabilidade solidária ao ora Recorrente, mesmo em se tratando de hipótese, na qual jamais poderia ser aplicado o disposto no artigo 124 do CTN, razão pela qual, imperioso o provimento do recurso a fim de esta Suprema Corte se manifeste acerca da validade dos referidos dispositivos violados.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 (RE 727.851/MG) da sistemática da repercussão geral, visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    No mérito, convém reproduzir o assentado pelo acórdão a quo (eDOC 13, p. 4-5):



    “O apelante suscitou preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação tributária, pela ausência de liame contratual com o veículo objeto da dívida descrita na COA, alegando que o veículo não pertenceu e não pertence ao apelante.



    Contudo, em se tratando de IPVA, o direito de tributar decorre do próprio contrato de alienação fiduciária. Cumpre destacar que a alienação fiduciária em garantia "é o negócio jurídico pelo qual uma das partes adquire, em confiança, a propriedade de um bem, obrigando-se a devolvê-la tão logo venha a ocorrer o acontecimento a que se subordinara tal obrigação, ou tenha solicitada a restituição".



    Trata-se, pois, de propriedade resolúvel, na forma do art. 1.361 do Código Civil:



    (…)



    Veja-se que o devedor, embora permanecendo na posse direta do bem, do qual passa a ser depositário, transfere ao credor a propriedade desse bem móvel, como bem elucidado por Arnaldo Rizzardo:



    (…)



    Assim, no caso dos autos, embora o apelante não tenha anexado o contrato de alienação fiduciária correspondente, é possível, admitindo-se que realmente se trata de veículo alienado fiduciariamente, identificar como proprietário fiduciário, ou credor, BANCO PAN S.A..”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Por fim, ressalta-se que o acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea d do permissivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente